Tribunal: TJDFT
Processo: 0747232-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, MOVIDA POR ROSA MARIA MONEZZI DA ROCHA CONTRA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA A QUAL NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE, PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu os embargos de declaração opostos em face de acórdão, o qual rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão de ID 74488573, o qual negou provimento a duas apelações, mantendo sentença proferida em ação de complementação de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) a possibilidade de conhecimento dos embargos de declaração opostos contra acórdão precluso, (ii) a alegada tempestividade do recurso e (iii) a observância do princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
4. A oposição de embargos de declaração contra acórdão precluso revela-se juridicamente inadmissível, porquanto inviável a reapreciação de matéria já acobertada pela preclusão, sob pena de violação à segurança jurídica.
5. As razões recursais apresentadas mostram-se dissociadas do conteúdo do acórdão efetivamente recorrido, evidenciando afronta ao princípio da dialeticidade, o qual exige impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada.
6. Incide, no caso, o entendimento jurisprudencial segundo o qual é vedada a reapreciação de matéria preclusa, confira-se: “(...) 6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: “1. Não se admite a oposição de embargos de declaração contra acórdão precluso. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.010, II e III, e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0738014-11.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/04/2022.